Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-36.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008511-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DR SANDER FRISON REHABILITATION ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 46.288.421/0001-60 (RECORRENTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO.
AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração sanitária lavrado pelo Município de Primavera do Leste/MT, imputando multa à recorrente pela manutenção de medicamentos vencidos em estabelecimento de saúde, com alegação de nulidade do ato por ausência de nexo causal e vício formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do auto de infração por ausência de nexo causal entre a conduta imputada e a infração administrativa; (
ii
) verificar a existência de nulidade formal no auto pela ausência de assinatura de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração sanitária possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova para sua desconstituição.

A presença de medicamentos com prazo de validade expirado configura, por si só, infração sanitária prevista no artigo 10, inciso XVIII, da Lei Federal nº 6.437/1977, independentemente da demonstração de venda ou utilização.

A ausência de assinatura de testemunhas não invalida o auto de infração quando a infração é constatada diretamente pelo agente de fiscalização.

O processo administrativo sancionador respeitou o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito do ato administrativo, salvo ilegalidade, não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auto de infração sanitária goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado a prova em sentido contrário.

A simples manutenção de medicamentos vencidos caracteriza infração sanitária nos termos do art. 10, XVIII, da Lei nº 6.437/1977.

A ausência de assinatura de testemunhas não invalida o auto de infração quando a infração é constatada diretamente pelo fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.437/1977, art. 10, XVIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Dr.
Sander

Frison

Rehabilitation
Odontologia Especializada Ltda.
, inconformado com a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo proposta em face do
Município de Primavera do Leste/MT
.

O recorrente alega a nulidade do auto de infração lavrado pela Vigilância Sanitária, sustentando a ausência de demonstração do nexo causal entre sua conduta e a infração administrativa imputada, bem como a violação do princípio da estrita legalidade, notadamente pela ausência de assinatura de testemunhas no referido auto.

O juízo de origem, contudo, entendeu que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, e que a parte autora não produziu provas capazes de infirmar tal presunção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia recursal restringe-se à análise da validade do auto de infração lavrado pela autoridade sanitária do Município de Primavera do Leste/MT, que impôs multa no valor de 3.000 (três mil)
UPFs
à recorrente, bem como à regularidade do processo administrativo sancionador.

Inicialmente, cumpre destacar que o auto de infração sanitária configura ato administrativo revestido da presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, de natureza relativa, impõe ao administrado o ônus de produzir prova capaz de elidi-la, o que, no caso em exame, não ocorreu.

O conjunto probatório constante dos autos, composto por fotografias e relatório de inspeção apresentados pela autoridade fiscalizatória, comprova a existência de medicamentos com prazo de validade expirado no interior do estabelecimento de saúde da recorrente. Nos termos do artigo 10, inciso XVIII, da Lei Federal nº 6.437/1977, constitui infração sanitária a manutenção de produtos de interesse à saúde em desacordo com as normas vigentes, sendo suficiente, para a configuração da infração, a simples presença de medicamentos vencidos no ambiente, independentemente da comprovação de sua venda, dispensação ou utilização.

Quanto à alegação de nulidade formal do auto de infração, em razão da ausência de assinatura de testemunhas, importa consignar que tal formalidade apenas se impõe quando o agente fiscalizador não presencia diretamente a infração, o que não se verifica na hipótese sob análise. No caso concreto, a infração foi constatada de forma direta pelos fiscais, devidamente documentada por meio de imagens e relatório técnico, afastando-se, assim, qualquer exigência formal adicional.

Outrossim, observa-se que o procedimento administrativo sancionador respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente sido devidamente notificado, apresentado defesa administrativa e tido sua impugnação regularmente apreciada pela autoridade competente.

Ressalte-se, ainda, que o controle judicial dos atos administrativos
limita-se
à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, situações não evidenciadas nos autos.

Assim, demonstrada a infração sanitária, inexistindo nulidade formal no auto de infração e assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025